Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-88.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000668-88.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIO PAULO DE ARAUJO AZEREDO, CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO, LUCIO PAULO DE ARAUJO AZEREDO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O O reconvinte UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA juntou, em sua reconvenção e contestação, um CD (mídia) contendo os documentos que entendeu necessários para a comprovação do quanto por ele alegado (ID 25460498 e 25460796). Isso porque os autos eram físicos. Recentemente, a parte juntou dois desses documentos no processo eletrônico (IDs 55575124 e 55575123). Diga a parte sobre a possibilidade de juntar os demais documentos nos presentes autos digitais. Haverá apreciação da petição de ID 56189855 em momento oportuno. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora